Tribunal: TJPA
Processo: 0000314-06.1996.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4969 - Cédula Hipotecária
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000314-35.1996.8.14.0006
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: EUGENIO CICHOVSKI, CANAAM SA CACAU E GUARANA DO AMAZONAS, CLEYDE DETTZ BLAGITZ CICHOVSKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. DESPACHO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA TERMINATIVA POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO, NA FORMA DO ART. 267, VI E §1º DO CPC/73. SUPOSTA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE. EQUÍVOCO. PARALISAÇÃO DO FEITO. HIPÓTESE QUE SE COADUNA COM O DISPOSTO NO ART. 267, III E §1º DO CPC/73. ABANDONO DA CAUSA. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR E REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. FALTA DE INTERESSE DE AGIR QUE NÃO SE SUSTENTA. SENTENÇA ANULADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A paralisação da marcha processual, por longo período, sem manifestação de interesse do autor, não implica na ausência superveniente da condição da ação “interesse processual”, no sentido técnico em que tomada a expressão pelo inciso VI do Art. 267, do CPC/73. O fato processual “inércia do autor” mereceu atenção específica do legislador; logo, caso configurada, caracteriza a hipótese de abandono da causa,
ex vi
do inciso III, do prefalado Art. 267.

2.
Na espécie, analisando o teor do julgado combatido, é possível perceber que a razão ensejadora da aludida extinção foi a paralisação do feito ocasionada pela inércia do autor por mais de 3 (três) anos, coadunando-se, portanto, com a hipótese descrita no art. 267, III e §1º, do CPC (parágrafo esse, citado pelo próprio magistrado, em sentença), devendo, assim, ser observado o regramento processual pertinente à hipótese de abandono da causa;

3.
Omitidos pressupostos indispensáveis à legitimação da extinção do processo com lastro no abandono — a saber, a “intimação pessoal” do autor para suprir a falta e o requerimento dos réus, ora apelados (nos termos da Súmula 240/STJ, que veda a extinção de ofício da ação com lastro na desídia do autor, quando aperfeiçoada a angularização da relação processual) — a sentença deve ser cassada.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para anular a respeitável sentença desafiada, viabilizando a retomada do fluxo da execução manejada pelo apelante a partir do estágio em que se encontra.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO N.º

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000314-35.1996.8.14.0006

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA / AÇÃO DE EXECUÇÃO

APELANTE:
BANCO DA AMAZONIA S.A.

ADVOGADO(A): ROBERTO BRUNO ALVES PEDROSA - OAB/PA 8.200-B

ADVOGADO(A): BRUNA CAROLINE BARBOSA PEDROSA - OAB/PA 18.292

APELADO:
EUGENIO CICHOVSKI

APELADO:
CLEYDE DETTZ BLAGITZ CICHOVSKI

APELADO:
CANAAM SA CACAU E GUARANA DO AMAZONAS

ADVOGADO(A): ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES - OAB/PA 6.942

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

BANCO DA AMAZONIA S.A.
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa, por si movida contra
CANAAM SA CACAU E GUARANA DO AMAZONAS, EUGENIO CICHOVSKI e CLEYDE DETTZ BLAGITZ CICHOVSKI
, que extinguiu o processo com fulcro no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil de 1973, reconhecendo o desinteresse da parte autora no desfecho da demanda, nos seguintes termos:

‘Trata-se de ação de execução por quantia certa ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, devidamente identificado, em face de CANAAM S/A CACAU E GUARANÁ DO AMAZONAS e EUGÊNIO CICHOVSKI, também qualificados, com fundamento nas disposições legais,
sendo que a parte interessada não compareceu para providenciar o andamento do feito já decorridos mais de três anos da ação parada em cartório (fl. 60).

Conforme jurisprudência predominante do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro consolidada em seu Enunciado n°12: “Presume-se, na hipótese de arquivamento provisório de processos paralisados há mais de três anos, a falta de interesse processual superveniente (art. 267, VI, do CPC), autorizado o juiz, de ofício, a extinguir o processo sem resolução do mérito, sendo aplicável, por analogia, o disposto no art. 296, caput, do mesmo diploma. Precedentes: AgInst na AP.Cível 2007.001.68921, TJERJ, 8° C. Cível, julgado em 19/02/08. ApCível 2008.001.56510, TJERJ, 5' C. Cível, julgada em 28/10/08”.

Sou por filiar-me a esse entendimento e, em consequência, com fundamento no §1°, do art. 267, c/c o inciso VI, do mesmo dispositivo, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito.’ - Destaquei.

Irresignado, o apelante requer a reforma da sentença e a determinação para o regular prosseguimento da execução. Em suas razões, alega haver:

I - nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal para impulsionar o processo, previamente à extinção do feito, o que caracteriza afronta ao §1º do art. 267, CPC/73;

II - desrespeito à Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza o necessário requerimento do réu previamente à extinção do feito por abandono da causa;

III - efeito suspensivo incidente sobre o curso da presente execução, ante o despacho de recebimento dos embargos executórios.

Instados, os apelados não apresentaram contrarrazões.

Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo.

É o suficiente relatório.

VOTO

VOTO

Devidamente examinados (Id. Num. 698969), encontram-se preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço do recurso.

O recurso confronta a sentença que promoveu a extinção do processo sem apreciação do mérito em razão do abandono da causa pelo autor, aplicando na espécie a norma insculpida no art. 267, VI, do CPC/73, que segue adiante parcialmente transcrito:

Art. 267. Extingue-se o processo, sem julgamento do mérito:

I - quando o juiz indeferir a petição inicial;

II - quando ficar parado durante mais de um ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta (30) dias;

IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada;

VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual;

VII - pelo compromisso arbitral;

VIII - quando o autor desistir da ação;

IX - quando a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

X - quando ocorrer confusão entre autor e réu;

XI - nos demais casos prescritos neste Código.

§ 1º O juiz ordenará, nos casos dos números II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em quarenta e oito (48) horas.

§ 2º No caso do parágrafo anterior, quanto ao número II, as partes pagarão proporcionalmente as custas e, quanto ao número III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e honorários de advogado (art. 28).

Relevante mencionar que a paralisação da marcha processual, por longo período, sem manifestação de interesse do autor, não implica na ausência superveniente da condição da ação “interesse processual”, no sentido técnico em que tomada a expressão pelo inciso VI acima transcrito
, como entendeu, equivocadamente, o Julgador primevo,
até porque o fato “inércia” mereceu atenção específica do legislador; logo, caso configurada, caracteriza o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, retromencionado.

Assim, não obstante o sentenciante tenha amparado a extinção do processo no art. 267, VI do CPC de 1973, o fato é que, analisando o teor do julgado combatido (ao mencionar a inércia do exequente por mais de três anos e citar o §1º do art. 267 na própria parte dispositiva da sentença) é possível perceber que a real razão ensejadora da aludida extinção foi a paralisação do feito.

Com efeito, verifico que, a despeito da fundamentação esposada pelo julgador de origem, a hipótese lançada nos autos se coaduna com o regramento disposto no art. 267, III e §1º, do antigo CPC, sobretudo quando se constata a prolação da sentença depois de verificada a inércia do demandante em cumprir à determinação judicial, no sentido de dar prosseguimento ao feito (fl. 43 dos autos físicos / Id. Num. 681883 - Pág. 2).

Por sua vez, o acima colacionado art. 267, III e §1º do CPC estabelece os seguintes requisitos ensejadores da extinção do processo por abandono da causa: (I) o autor deixar de promover o andamento do feito por mais de trinta dias, permanecendo inerte; (II) o autor, intimado pessoalmente para em 48 (quarenta e oito) horas para suprir a aludida falta, não cumprir o comando judicial.

In casu
, verifico que o magistrado singular inobservou a exigência do § 1º do mesmo artigo, deixando de promover a intimação pessoal do apelante previamente à sentença extintiva.

Registro, por oportuno, que o dispositivo em comento visa resguardar o direito da parte ao prosseguimento da ação mesmo diante da negligência do seu patrono, eis que, intimada pessoalmente, poderá exigir do profissional do direito a orientação e atuação.Tanto assim o é que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já, há muito, firmou-se no seguinte sentido:
"é obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
" (AgRg no AREsp 665.830/PR, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 03/08/2015). Precedentes: AgRg no AREsp 680.111/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 11/06/2015; AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono
(art. 485, III, do CPC),
exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, §1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam.
Ademais, verificado o transcurso do prazo
in albis
, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5. Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Pública da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex officio pelo juiz.

6. Não bastasse isso, ao que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, a extinção do feito teria decorrido da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando, conforme acima demonstrado,
a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono de causa.

7. Recurso Especial provido.

(STJ. REsp 1738705 / MT. SEGUNDA TURMA. Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 23/11/2018) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. ARGUMENTOS GENÉRICOS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
2. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES. ART. 267, § 1º, DO CPC/1973.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O recorrente deixou de especificar as teses ou os dispositivos legais sobre os quais o Tribunal de Justiça teria deixado de se manifestar. Diante disso, inviável apreciar a apontada ofensa, pois a deficiente fundamentação do inconformismo enseja a aplicação do óbice descrito no enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2.
O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento desta Corte no sentido de ser obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado.
Incidência, no ponto, da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1278686 / GO. TERCEIRA TURMA. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DJe 27/08/2018) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR REALIZADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora
, sendo desnecessária a intimação de seu advogado. Precedentes.

2.Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519 / GO. QUARTA TURMA. Relator Ministro RAUL ARAÚJO. DJe 25/10/2019) - Destaquei.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.

3. A
ratio
do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973).

4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste.

5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no REsp 1703824 / PR. QUARTA TURMA. Ministro RAUL ARAÚJO. DJe 27/08/2019) - Destaquei.

Não bastasse o exposto, há mais um erro de procedimento
in casu
, eis que, em tendo a relação processual se aperfeiçoado, era indispensável a provocação dos apelados como pressuposto para a colocação de termo ao processo com lastro no abandono, ao teor do enunciado estampado na Súmula 240 do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 240. A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”

Acerca do tema em questão, é importante salientar que o fundamento basilar para elaboração e publicação da referida Súmula é a impossibilidade de decretação da extinção do processo, de ofício, na hipótese do artigo 267, inciso III, do CPC/1973, atual artigo 485, inciso III, do novel CPC/2015, em razão de ser inadmissível presumir-se o desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa, conforme se pode depreender dos precedentes que ensejaram sua edição, quais sejam: REsp 168036/SP, DJ: 13/09/1999; REsp 135147/GO, DJ: 15/12/1997; REsp 35370/MG, DJ: 14/10/1996; REsp 20408/MG, DJ: 01/06/1992; REsp 15575/SP, DJ: 13/04/1992; REsp 9442/PR, DJ: 07/10/199.

Atento a essas inferências, o fato é que, no caso em apreço, a triangulação da relação processual deveria ter sido considerada pelo ilustre magistrado sentenciante previamente à extinção do feito, porquanto a relação processual atingira sua integração, resultando na necessidade de que os executados manifestassem seu interesse na extinção do feito sem resolução do mérito, pois lhes era facultado demonstrar, inclusive, o cumprimento da obrigação doutro modo ou a realização de um acordo, por exemplo, o que ensejaria, por seu turno, a extinção com resolução do mérito e uma nova propositura da ação.

Nessa toada, a Colenda Corte Superior de Justiça permanece aplicando o entendimento estampado na antiga Súmula 240, conforme testificam os arrestos abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DO EXECUTADO.IMPOSSIBILIDADE.

1.
Nos termos da Súmula nº 240 do STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

2.
Referida exigência somente pode ser dispensada, com admissão da extinção do feito de ofício pelo juiz da causa, quando ainda não angularizada a relação jurídico-processual pela citação. Precedentes.

3.
Agravo interno não provido.”

(AgInt no REsp 1587977/MG, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017) - Destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. POSSESSÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SÚMULA 240/STJ.

1.
A irresignação prospera, porque o acórdão destoa do entendimento jurisprudencial do STJ de que a extinção do processo por inércia do autor demanda requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ.

2.
Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1752979/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) - Destaquei.

Dos argumentos alinhados e da análise dos atos praticados durante a marcha processual, infiro, portanto, que a presente extinção do processo por abandono não encontra substrato no regramento emanado da legislação processual, pois não fora cumprido o requisito “intimação pessoal” do autor para suprir a falta, bem como, considerando ter sido aperfeiçoada a angularização da relação processual, deveria ser observado o enunciado da Súmula 240/STJ, que veda a extinção da ação com lastro na desídia do autor, de ofício, sem o requerimento dos réus, ora apelados. Destarte, omitidos pressupostos indispensáveis à legitimação da extinção do processo com lastro no abandono, a sentença deve ser cassada.

Forte em todo o expendido,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, a fim de anular a respeitável sentença desafiada, viabilizando a retomada do fluxo da execução manejada pelo apelante de conformidade com os delineamentos legais que lhe são próprios e a partir do estágio em que se encontra.

É como voto.

Belém, ___ de _______________ de 2021.

Desembargadora

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Belém, 06/05/2021